Tribunal: TJES
Processo: 5013130-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas; Produção Antecipada de Provas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013130-36.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONATAN BAUTZ DORDENONI
IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013130-36.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JHONATAN BAUTZ DORDENONI

IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jhonatan Bautz Dordenoni, contra decisão do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pela defesa. Alega-se violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do paciente baseou-se em fundamentação idônea e se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, conforme o art. 149 do Código de Processo Penal.

Cabe ao magistrado, como destinatário final das provas, indeferir as que se mostrarem desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de forma fundamentada.

No caso em análise, o juiz de origem indeferiu o pedido por não identificar elementos concretos que indicassem comprometimento mental sério e idôneo do paciente.

O exame médico apresentado, referente a episódios de convulsões ocorridos em 2011, não gera dúvida razoável sobre a imputabilidade do paciente.

Documento indicando tratamento por transtorno depressivo não indica anomalia psíquica que justifique a instauração do incidente.

Assim, o indeferimento do pedido não caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: A decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, por não identificar elementos concretos que indiquem comprometimento mental sério do acusado, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 149.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.164.306/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe 2/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013130-36.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JHONATAN BAUTZ DORDENONI

IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JHONATAN BAUTZ DORDENONI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante.

Sustenta, em apertada síntese, o emprego de fundamentação inidônea para o indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental formulado pela defesa do paciente. Aduz, também, violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Forte nestes argumentos, requer a concessão da presente ordem para seja anulada a decisão combatida e determinada a instauração do incidente de insanidade mental.

Em detida análise do feito, não verifico razões para alterar a decisão que indeferiu o pleito liminar.

Sabe-se que a instauração de incidente de insanidade mental depende de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, conforme inteligência do artigo 149 do Código de Processo Penal.

Consoante consolidado entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo o magistrado o destinatário final das provas a serem produzidas para a formação de seu convencimento, a ele cabe indeferir, de modo fundamentado, as que se mostrarem desnecessárias ou meramente protelatórias [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.164.306/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

No caso em apreço, o julgador de origem indeferiu o pedido de instauração de insanidade mental por não identificar elementos que indiquem,
“de forma concreta, ou mesmo superficial, que o acusado tenha algum comprometimento mental sério e idôneo”.

Para além, salientou o nobre julgador que
“
o exame médico apresentado se limitou em constatar que o acusado tinha, àquela época, ritmos alterados que indicam transtornos convulsivos, ou seja, episódios de convulsões [...]
as provas até o momento constantes nos autos revelam que o acusado encontra-se em pleno gozo de suas faculdades mentais. Isso porque, conforme se apura (ID 46293312), o réu é condutor profissional, apto a exercer atividade remunerada, possuindo carteira nacional de habilitação - CNH, categorias AE, para a qual são exigidos, dentre outros vários requisitos, o Exame Médico e Psicológico, além do cumprimento do período necessário para mudança de categoria”.

Ora, conforme evidenciei em sede liminar, o único elemento de prova carreado ao feito indica que o paciente, no ano de 2011 (com 11 anos de idade), foi submetido a exame de Eletroencefalograma, com indicação diante de quadro convulsivo, sendo evidente que tal fato não gera qualquer estado de dúvida razoável sobre a imputabilidade criminal do acusado.

Alinhado a isso, o documento posteriormente juntado pela defesa, indicando que o paciente
“
vinha passando por tratamento de um transtorno depressivo”,
de igual modo, não indica anomalia psíquica que justifique a instauração do incidente.

Assim sendo, não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com a douta Procuradora de Justiça, ante a inexistência de ilegalidade a ser sanada,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.